Tribunal: STF
Processo: MS 30453
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DE TEMPO DE ALUNO-APRENDIZ. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a Lei 3.442/59 não alterou os objetivos e o alcance das atividades dos aprendizes, sendo legal o cômputo, para efeitos de aposentadoria, do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz de escola técnica federal. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.